Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0737071-28.2020.8.07.0000 PACIENTE: CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Delton Oliveira da Silva, OAB/DF 46.551 em favor de CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES, indiciado como incurso na prática dos delitos do art. 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Alega o Impetrante que no presente caso não há nenhuma das hipóteses que autorizem a decretação da prisão preventiva, ressaltando que a suposta conduta delitiva, que ainda deve ser confirmada em sede de contraditório judicial, encontra-se cercada de erros, ao passo que o Paciente encontra-se preso sem ter tido nenhuma chance de defesa, apenas com as suposições feitas em Inquérito Policial. Resumido alegado, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 19198454), não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, sendo de se observar que foi consignado expressamente que se trata de repetição de pedido já apreciado, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, caso venha a ser admitida esta ordem. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 01 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator